Tribunal: TJMT
Processo: 1015394-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015394-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), E. M. W. T. - CPF: 063.327.381-38 (AGRAVANTE), MARCIO ISSAMU TANAKA - CPF: 019.559.889-00 (AGRAVANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ISSAMU TANAKA - CPF: 019.559.889-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM SAÚDE FINANCEIRA – DEMANDISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

A família da agravante, ao buscar reparação por alegado dano moral utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter
interposto 03 (três) ações distintas pelo mesmo fato contra a companhia aérea agravada
(inclusive com acordo homologado e justiça gratuita deferida em ações anteriores), sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o beneplácito da gratuidade de justiça.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1015394-47.2023.8.11.0000 – Comarca de Sinop/MT

Agravante:
E. M. W. T.

Agravado:
AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
E. M. W. T.
, menor representada por
MARCIO ISSAMU TANAKA
, contra os termos da decisão de ID. 174017650, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais (n. 1015152-43.2023.8.11.0015)
, que move em desfavor da
AZUL LINHAS AÉREAS S.A.
, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento as custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução de mérito.

Em síntese, sustenta a agravante que o
decisum
impugnado

merece reforma, pois indeferiu a benesse legal com base na análise da situação econômico/financeira de seu representante legal, que não é parte no processo.

Assevera que, por ser menor de idade e não auferir renda, é economicamente hipossuficiente e, por isso, faz jus à gratuidade de justiça, não havendo que se falar na exigência de comprovação da hipossuficiência do representante legal, haja vista o caráter personalíssimo do referido benefício, conforme entendimento do STJ.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão atacada no sentido de deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 174177166.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 175129818).

Sem contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1015394-47.2023.8.11.0000 – Comarca de Sinop/MT

Agravante:
E. M. W. T.

Agravado:
AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Indenização por Danos,
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, com consequente cancelamento da distribuição.

O direito à concessão da benesse ora pleiteada poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, tendo sua veracidade relativamente presumida.

Porém, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, aliada à veracidade relativamente presumida (sendo cabível, portanto, prova em contrário), caber ao julgador indeferir a benesse quando houverem indícios de saúde financeira ou, ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a alegação de hipossuficiência da parte.

Neste sentido o ensinamento dos doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562), g.n.

É cediço que o benefício da justiça gratuita se destina àqueles que são realmente hipossuficientes econômica/financeiramente, e que necessitam da benesse para alcançar tutela jurisdicional, e não àqueles que apenas dizem dela necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador deferir ou não da análise do caso concreto, de modo a viabilizar a gratuidade de justiça ao seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito ao amplo acesso à justiça, direito constitucional preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, ressalta-se que o indeferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderia, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constata-se que objetiva a parte agravante, na ação principal, a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Aduz que durante uma viagem em família, teve prejuízos financeiros e morais em virtude de falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea agravada, juntando aos autos originais, inclusive, comprovantes de reserva e itinerário (ID. 118941982).

Atribui à causa o valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) e, dentre os pedidos da inicial, pugna pela gratuidade de justiça, indeferida pelo magistrado singular e objeto deste agravo de instrumento.

Da simulação no site deste E. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, verifica-se que as custas judiciais de distribuição resultam no valor de R$ 719,24 (setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos).

Dos autos apesar da recorrente tratar-se de menor de idade, é possível identificar elementos de saúde financeira, tendo em vista gozar de viagens em família, não havendo colacionado aos autos qualquer documentação que demonstre sua condição econômica.

Desta feita, ausentes dos autos elementos que possam demonstrar, inequivocamente, a hipossuficiência econômica por parte da agravante, de se indeferir o benefício pleiteado.

Assim, como dito em linhas anteriores, há que se emprestar maior rigor na análise dos pedidos de concessão de gratuidade de justiça, seja para garantir o acesso à justiça ao verdadeiramente necessitado, seja porque os recursos públicos são esgotáveis, ou ainda, para evitar/desestimular o ajuizamento de demandas fundadas em aventuras jurídicas em que a parte autora não traz informações ou documentos mínimos a albergar sua pretensão.

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça, trago à baila duas Ações de Indenização por Danos Morais, propostas em 2021:
a ação
n. 1017692-35.2021.8.11.0015
, que tramita pela 2ª Vara Cível de Sinop/MT, movida por A. J. W. T., e
n. 1017720-03.2021.8.11.0015
, que tramitou pelo Juizado Especial Cível de Sinop/MT, movida por M. F. W. T.

Assim como o recurso ora analisado, ambas as ações são movidas em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., e as requerentes, todas menores, são representadas por
Marcio Issamu Tanaka
. Além disso, todas são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia.

As ações guardam mais uma semelhança: as partes são irmãs, conforme documentos pessoais acostados aos autos, e
foram interpostas por conta do mesmo fato
.

Tal fato resta comprovado tanto pelas informações constantes nas exordiais das referidas ações quanto pela documentação a elas carreada, dentre as quais saliento o mesmo comprovante da
reserva QD4PNV
, carreado aos autos originais sob ID. 118941982, e nas ações diversas sob IDs. 66478130 e 66527314, respectivamente.

Salienta-se que, no comprovante de reserva, constam os nomes das autoras de todas as referidas ações.

Há que se ressaltar as ações correm em apartado, pedindo indenizações em valores distintos e com decisões também diferentes: as duas primeiras ações (de n.
1017692-35.2021.8.11.0015
e
1017720-03.2021.8.11.0015
) têm como valor da causa o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), respectivamente. Já ação originária do presente recurso tem como valor da causa o montante de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Outrossim, ressalta-se que na ação n.
1017692-35.2021.8.11.0015
foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à requerente.

Ressalta-se, ainda, que na ação n.
1017720-03.2021.8.11.0015
foi celebrado um acordo entre as partes (ID. 73865161), no qual a ora agravada comprometia-se a enviar ao Autor 06
vouchers
de viagens. O acordo foi homologado em ID. 75196230.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“demandismo”
, também conhecido por
“demanda predatória”
, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Ademais, não obstante a evidente sobrecarga do Poder Judiciário, há que se falar nos prejuízos financeiros causados por conta da interposição de ações repetitivas, visto que o Judiciário possui gastos a cada movimentação do processo, além de ter que suportar os gastos decorrentes da justiça gratuita concedida à parte no processo n. 1017692-35.2021.8.11.0015.

Deste modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEMANDISMO – CONIGURAÇÃO - PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Ao negar a existência de relação jurídica utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter distribuído 03 (três) ações distintas em nome da autora para demandar contra instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o beneplácito da gratuidade judiciária. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

(TJ-MT 10094209720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO –
MENOR DE IDADE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO

– CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea evidencia abuso do direito de litigar
e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

(TJ-MT 10051581520208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023,
Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso,
indeferindo o benefício da gratuidade de justiça e revogando a liminar recursal.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023